Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002816-18.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AUTOR), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (REU), CARDOSO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL - ME - CNPJ: 24.671.695/0001-00 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. ADI 2.332/DF. DECISÃO QUE DECLAROU CONSTITUCIONAL O PERCENTUAL DE 6% AO ANO. EFICÁCIA
EX TUNC
. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA.

I.
Caso em exame:

1. Ação rescisória proposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra Constil Construções e Terraplanagem Ltda. e J. Cardoso Sociedade Individual de Advocacia, visando desconstituir acórdão da Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo que fixou juros compensatórios em 12% ao ano em ação de desapropriação, com fundamento na superveniência de decisão do STF na ADI 2.332/DF que declarou constitucional o percentual de 6% ao ano.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão rescindendo, ao fixar juros compensatórios em 12% ao ano em desapropriação, violou manifestamente o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, declarado constitucional pelo STF na ADI 2.332/DF com efeitos ex tunc, autorizando sua rescisão nos termos do art. 966, V c/c art. 535, §§5o e 8o do CPC.

III.
Razões de decidir:

3. As preliminares de ilegitimidade passiva da empresa Constil, de litispendência e preclusão, e de impossibilidade jurídica da pretensão rescisória foram rejeitadas, pois: a) a legitimidade passiva na ação rescisória pertence àqueles que foram partes na relação processual cuja decisão se pretende rescindir; b) inexiste tríplice identidade entre a presente ação e a rescisória anterior proposta pelo Município autor; c) o prazo para propositura da ação rescisória teve início com o trânsito em julgado da decisão do STF na ADI 2.332/DF.

4. O STF, no julgamento definitivo da ADI 2.332/DF, declarou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, com efeitos retroativos (ex tunc), afastando inclusive a eficácia da medida cautelar anteriormente deferida que havia suspendido a aplicação deste percentual.

5. A imissão na posse do imóvel expropriado ocorreu em 28/08/2006, data posterior à edição da Medida Provisória que introduziu o art. 15-A no Decreto-Lei no 3.365/1941, o que torna inequívoca a aplicabilidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios.

6. Nos embargos de declaração opostos ao acórdão da ADI 2.332/DF, o STF expressamente consignou que a decisão de mérito produziria efeitos retroativos (ex tunc), visando reparar injustiças históricas, evitar enriquecimento sem causa dos expropriados e aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes.

7. No julgamento da Reclamação no 40.303/AL, o STF reconheceu que "o instrumento processual adequado é a ação rescisória" para compatibilizar a decisão rescindenda ao entendimento vinculante firmado na ADI 2.332/DF, nos termos do art. 535, §§5o e 8o do CPC.

IV.
Dispositivo e tese:

8. Ação rescisória julgada procedente.

Tese de julgamento
:

1. É cabível ação rescisória para adequar decisão transitada em julgado que fixou juros compensatórios em 12% ao ano em ação de desapropriação ao entendimento do STF firmado na ADI 2.332/DF, que declarou constitucional o percentual de 6% ao ano previsto no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, com eficácia
ex tunc
.

2. O prazo decadencial para propositura da ação rescisória, nesse caso, conta-se do trânsito em julgado da decisão do STF, nos termos do art. 535, §8o do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face de CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, com fundamento no art. 966, V, c/c art. 535, §5o e §8o do Código de Processo Civil, visando à rescisão parcial do acórdão proferido nos autos da ação de desapropriação no 0002208-29.2006.8.11.0045 (Apelação no 83918/2013) pela Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Na origem, o Município de Lucas do Rio Verde ajuizou ação de desapropriação com pedido de urgência na imissão de posse em face da empresa Constil Construções e Terraplenagem Ltda., tendo por objeto um terreno urbano situado na Quadra no 01, Lote no 02, Loteamento Cidade Velha, com área total de 37.224,00 m2 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e quatro metros quadrados), apresentando oferta inicial no valor de R$ 186.120,00 (cento e oitenta e seis mil, cento e vinte reais).

Após regular processamento, sobreveio sentença parcialmente procedente, condenando o Município autor ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.439.752,00 (seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais), acrescida de juros compensatórios fixados em 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula 618 do STF, contados a partir da data da imissão de posse (28.08.2006), além de correção monetária desde a data da avaliação pelo perito judicial (11.10.2012) até o efetivo pagamento, e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir do trânsito em julgado da decisão.

Interposto recurso de apelação pelo Município expropriante, a Terceira Câmara Cível de Direito Público deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário, tão somente para considerar o m2 da área desapropriada como sendo de R$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos), determinar que os juros compensatórios incidissem sobre a diferença existente entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor da indenização efetivamente devida, mantendo-os, contudo, no percentual de 12% ao ano conforme a sentença, e reduzir os honorários de sucumbência para o importe de 4% (quatro por cento).

O Município interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, apresentou recurso especial, que foi inadmitido na origem. Interposto agravo, este foi desprovido por decisão do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Og Fernandes. A decisão transitou em julgado em 25/10/2017, conforme certidão emitida pela Coordenadoria da Segunda Turma do STJ.

Posteriormente, em 17/05/2018, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI no 2.332/DF, declarando a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, com a publicação do acórdão em 16/04/2019. O trânsito em julgado da referida ADI ocorreu em 10/06/2023.

Em 16/03/2021, a empresa J. CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA iniciou o cumprimento de sentença (autos no 1001447-53.2021.8.11.0045), na qualidade de cessionária dos direitos creditórios da empresa CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, incluindo no cálculo apresentado os juros compensatórios à razão de 12% (doze por cento) ao ano.

Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o Município de Lucas do Rio Verde questionou aspectos do cálculo apresentado, notadamente o termo inicial para a incidência dos juros compensatórios, sem, contudo, impugnar o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

O Município ajuizou a presente ação rescisória alegando, em síntese, que o acórdão rescindendo, ao fixar os juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano, violou o disposto no art. 15-A, §1o e §2o do Decreto-Lei no 3.365/1941, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF.

Assevera que o prazo para a propositura da presente ação rescisória teve início com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.332/DF, em 10/06/2023, nos termos do art. 535, §8o do Código de Processo Civil, sendo, portanto, tempestiva a presente ação.

Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da execução referente à parcela dos juros compensatórios nos autos do cumprimento de sentença no 1001447-53.2021.8.11.0045, e, ao final, a procedência da ação para desconstituir o capítulo do acórdão que fixou os juros compensatórios em 12% ao ano, estabelecendo nova decisão com fixação desses juros no percentual de 6% ao ano, conforme art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941.

Citados, os réus CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e J. CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA apresentaram contestação conjunta (ID 216031661), suscitando, preliminarmente: a) ilegitimidade passiva da empresa CONSTIL, ante a cessão total do crédito à empresa J. CARDOSO; b) litispendência e preclusão, em razão de ação rescisória anteriormente proposta pelo Município (autos no 1016281-70.2019.8.11.0000), na qual não foi ventilada a questão dos juros compensatórios, e c) impossibilidade de rescisão do título executivo judicial transitado em julgado.

No mérito, sustentam que a decisão rescindenda observou o entendimento jurisprudencial vigente à época, baseado na medida cautelar deferida na ADI no 2.332/DF, e que a superveniência da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal não possui o condão de desconstituir a coisa julgada. Afirmam, ainda, que houve preclusão quanto à matéria, em virtude de o Município não ter se insurgido contra o percentual dos juros compensatórios na impugnação ao cumprimento de sentença.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou impugnação à contestação (ID 220364662), refutando as preliminares e reiterando os argumentos da inicial quanto à necessidade de rescisão do julgado para adequação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.332/DF.

Em decisão de ID 206693699, o relator originário indeferiu liminarmente a ação rescisória, por manifestamente incabível, ao fundamento de que o art. 535, §§5o e 8o do Código de Processo Civil não seria aplicável à espécie, uma vez que, na ADI no 2.332/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade (e não a inconstitucionalidade) do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano previsto no art. 15-A, cabeça, do Decreto-Lei no 3.365/1941.

O Município de Lucas do Rio Verde interpôs agravo interno, que foi provido em juízo de retratação para receber a ação rescisória e deferir a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando-se a suspensão da expedição de precatório e/ou levantamento do numerário relativo aos juros compensatórios nos autos do cumprimento de sentença no 1001447-53.2021.8.11.0045, até o julgamento definitivo da presente ação.

A tutela provisória foi deferida (ID n. 208592673).

No ID n. 251169198 deferida a emenda à inicial, para incluir no polo passivo da demanda a empresa cessionária J. CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar manifestação ministerial (ID n. 255721697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia sub examine, caracterizada pela pretensão rescisória formulada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, em face de CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e J. CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da quaestio.

O cerne da pretensão rescisória reside na desconstituição parcial do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente no capítulo concernente à fixação dos juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano, em desapropriação realizada pelo ente municipal. Alega o autor da rescisória que tal fixação estaria em dissonância com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.332/DF, que declarou a constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento) ao ano para os juros compensatórios, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41.

Indubitavelmente, impõe-se, de proêmio, a apreciação das questões preliminares suscitadas pelas requeridas, quais sejam: i) ilegitimidade passiva da empresa CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; ii) litispendência e preclusão em virtude da propositura anterior de outra ação rescisória pelo Município autor; e iii) impossibilidade jurídica da pretensão rescisória em face da imutabilidade do título executivo judicial.

I - ANÁLISE DAS QUESTÕES PRELIMINARES

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, imperioso reconhecer que, consoante entendimento sedimentado na doutrina processual e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória pertence àqueles que foram partes na relação processual cuja decisão se pretende rescindir. Trata-se da aplicação do princípio da correlação subjetiva entre as demandas, salvaguardando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

In casu
, verifica-se que a empresa CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA integrou a lide originária na condição de parte demandada na ação de desapropriação proposta pelo Município autor. Destarte, ainda que tenha procedido à cessão de seus direitos creditórios à empresa J. CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, tal circunstância, per se, não possui o condão de excluir sua legitimidade passiva na presente ação rescisória, que visa desconstituir decisão proferida em processo do qual participou como parte.

A propósito, cumpre salientar que a legitimidade passiva na ação rescisória decorre não da titularidade atual do direito material discutido, mas sim da participação na relação processual cuja decisão se pretende rescindir. Trata-se, portanto, de legitimidade ad causam derivada da condição de parte na lide originária, independentemente da ocorrência de cessão posterior à formação do título judicial.

Nesse diapasão, correta se mostra a inclusão da empresa J. CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA no polo passivo da presente ação rescisória, na condição de litisconsorte necessária, por força da cessão de direitos operada e do manifesto interesse jurídico na preservação do título executivo judicial. Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à alegação de litispendência e preclusão em virtude da anterior propositura de ação rescisória pelo Município autor, impende realizar uma análise pormenorizada dos elementos constitutivos de ambas as ações, a fim de verificar a existência ou não da tríplice identidade que caracteriza o instituto da litispendência,

Da análise acurada dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a ação rescisória anteriormente ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde (autos no 1016281-70.2019.8.11.0000) tinha por objeto a desconstituição do julgado por fundamentos absolutamente distintos daqueles ora invocados. Naquela oportunidade, o autor buscava a nulidade do julgado por supostos vícios procedimentais e erro de fato na prova pericial, com o intuito de obter nova instrução processual.

Na presente ação rescisória, por sua vez, postula-se a rescisão parcial do acórdão, especificamente quanto ao capítulo relativo aos juros compensatórios, com base na superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade do percentual de 6% para tais juros, em face do disposto no artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41.

Evidencia-se, assim, a distinção entre as causas de pedir de ambas as ações rescisórias, inexistindo a tríplice identidade necessária à configuração da litispendência. Ademais, o fato da primeira ação rescisória ter sido julgada improcedente, com trânsito em julgado quanto ao mérito, afasta definitivamente a alegação de litispendência.

No que tange à preclusão, igualmente não se verifica sua ocorrência no caso em apreço. Isso porque, conforme dispõe o artigo 535, §8o, do Código de Processo Civil, quando a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pela Suprema Corte.

Na hipótese, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 25/10/2017, ao passo que o julgamento da ADI no 2.332/DF pelo Supremo Tribunal Federal somente ocorreu em 17/05/2018, com publicação do acórdão em 16/04/2019 e trânsito em julgado em 10/06/2023. Destarte, nos termos do dispositivo legal supracitado, o prazo decadencial para a propositura da presente ação rescisória teve início em 10/06/2023, o que evidencia sua tempestividade.

Ademais, é imperioso destacar que a omissão do autor em suscitar a questão atinente aos juros compensatórios na primeira ação rescisória não atrai o instituto da preclusão consumativa, tendo em vista a disposição específica do artigo 535, §8o, do Código de Processo Civil, que estabelece prazo decadencial próprio para as ações rescisórias fundadas em decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas após o trânsito em julgado da decisão exequenda.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de litispendência e preclusão.

Por fim, no que concerne à alegada impossibilidade jurídica da pretensão rescisória em face da imutabilidade do título executivo judicial, impende realizar uma ponderação entre os princípios da segurança jurídica, consubstanciado na garantia da coisa julgada, e da supremacia da Constituição, refletida na eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse aspecto, o próprio ordenamento jurídico estabelece as hipóteses excepcionais de relativização da coisa julgada, dentre as quais se insere aquela prevista no artigo 535, §§5o e 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza a propositura de ação rescisória quando a decisão exequenda for fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal.

A priori, poderia parecer que tal dispositivo se aplicaria apenas aos casos de declaração de inconstitucionalidade, e não de constitucionalidade, como ocorreu na ADI no 2.332/DF em relação ao artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41. Contudo, uma interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico revela que a
ratio essendi
do dispositivo legal em comento é assegurar a supremacia das decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, independentemente de se tratar de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade.

Ademais, é preciso considerar que, no julgamento da ADI no 2.332/DF, o Supremo Tribunal Federal não apenas declarou a constitucionalidade do percentual de 6% para os juros compensatórios, mas também, por via reflexa, reconheceu a incompatibilidade com a Constituição Federal da interpretação que aplicava o percentual de 12% (Súmula 618 do STF), em casos posteriores à edição da Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, que introduziu o artigo 15-A no Decreto-Lei no 3.365/41.

Corrobora tal entendimento a manifestação da própria Suprema Corte nos embargos de declaração opostos na ADI no 2.332/DF, quando expressamente consignou que a decisão de mérito produziria efeitos retroativos (
ex tunc
), afastando, inclusive, a eficácia da medida cautelar anteriormente deferida. Nessa toada, o Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, afirmou categoricamente que: "Se a norma é declarada válida com eficácia retroativa, advém como corolário lógico e jurídico que a cautelar anteriormente concedida perde os seus efeitos desde a origem".

Diante desse cenário, não se vislumbra a alegada impossibilidade jurídica da pretensão rescisória, porquanto amparada em expressa disposição legal e em conformidade com a interpretação conferida pela Suprema Corte ao seu próprio julgado. Rejeita-se, pois, a preliminar em apreço.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito da pretensão rescisória.

II - MÉRITO

O cerne da controvérsia meritória gravita em torno da possibilidade de rescisão parcial do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente no capítulo atinente à fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano, em virtude do julgamento da ADI no 2.332/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para tais juros, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41.

Inicialmente, impende realizar breve digressão histórica acerca da evolução normativa e jurisprudencial dos juros compensatórios em ações de desapropriação.

Até a edição da Medida Provisória no 1.577, de 11 de junho de 1997, os juros compensatórios em desapropriações eram fixados no percentual de 12% ao ano, com fundamento na Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal, que preceituava: "Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano".

Com o advento da referida Medida Provisória, posteriormente convertida na Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas reedições, foi introduzido o artigo 15-A no Decreto-Lei no 3.365/41, que estabeleceu o percentual de "até 6% (seis por cento) ao ano" para os juros compensatórios.

Em face da inovação legislativa, foi ajuizada a ADI no 2.332/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal, em decisão cautelar proferida em 05/09/2001, suspendeu a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano" constante do caput do artigo 15-A, bem como dos §§ 1o, 2o e 4o do mesmo dispositivo, restabelecendo, provisoriamente, a aplicação da Súmula 618 do STF.

No julgamento definitivo da ADI no 2.332/DF, ocorrido em 17/05/2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu por "reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo 'até', e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41".

Ademais, nos embargos de declaração opostos ao acórdão, a Suprema Corte expressamente consignou que os efeitos da decisão seriam retroativos (
ex tunc
), afastando, inclusive, a eficácia da medida cautelar anteriormente deferida.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão rescindendo, proferido pela Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao estabelecer os juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, aplicou interpretação jurídica posteriormente considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.332/DF.

É imperioso destacar que, conforme consignado no acórdão rescindendo, a imissão na posse do imóvel expropriado ocorreu em 28/08/2006, ou seja, em data posterior à edição da Medida Provisória que introduziu o artigo 15-A no Decreto-Lei no 3.365/41, circunstância que torna inequívoca a aplicabilidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios.

Não obstante a existência de medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.332/DF, que suspendeu a eficácia do dispositivo legal em comento, o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, com efeitos retroativos (ex tunc), afastou a eficácia da medida cautelar desde sua origem, consoante expressamente consignado nos embargos de declaração opostos ao acórdão.

Destarte, à luz da hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conclui-se que o acórdão rescindendo, ao fixar os juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, violou manifestamente norma jurídica, especificamente o artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos retroativos, no julgamento da ADI no 2.332/DF.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da supremacia da Constituição, da eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e da segurança jurídica, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a procedência da pretensão rescisória, com a consequente fixação dos juros compensatórios no percentual de 6% ao ano.

Impende consignar, outrossim, que a própria Suprema Corte, no julgamento da Reclamação no 40.303/AL, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, expressamente reconheceu que "o instrumento processual adequado é a ação rescisória" para compatibilizar a decisão rescindenda ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 535, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil.

Destarte, a procedência da pretensão rescisória é medida que se impõe, não apenas para assegurar a eficácia vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.332/DF, mas também para evitar o enriquecimento sem causa do expropriado e aliviar os ônus impostos ao ente municipal expropriante, conforme expressamente consignado pela Suprema Corte nos embargos de declaração opostos ao acórdão da referida ação direta de inconstitucionalidade.

No que tange ao argumento das requeridas de que a preclusão consumativa impediria a propositura da presente ação rescisória, porquanto o Município autor não teria suscitado a questão atinente aos juros compensatórios na impugnação ao cumprimento de sentença, imperioso destacar que, consoante jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, a modificação de critério estabelecido em título executivo judicial transitado em julgado não pode ser realizada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo necessária a propositura de ação rescisória.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pelas requeridas de que a fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano estaria em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente à época da prolação do acórdão rescindendo, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria sua pretensão, porquanto o Supremo Tribunal Federal expressamente consignou que a decisão proferida na ADI no 2.332/DF produziria efeitos retroativos (ex tunc), afastando, inclusive, a eficácia da medida cautelar anteriormente deferida.

Assim, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela procedência da pretensão rescisória.

Ante o exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva da empresa CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, de litispendência e preclusão e de impossibilidade jurídica da pretensão rescisória, e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação rescisória para desconstituir parcialmente o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos no 0002208-29.2006.8.11.0045 (Apelação no 83918/2013), especificamente no capítulo atinente à fixação dos juros compensatórios, e proferir novo julgamento nesse ponto, estabelecendo o percentual de 6% (seis por cento) ao ano para os referidos juros.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado monetariamente a partir da propositura da ação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025